Tribunal: TJDFT
Processo: 0749150-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré, sob o argumento de que o serviço contratado foi devidamente prestado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de correção da omissão apontada e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja determinada a restituição dos equipamentos fornecidos.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada no acórdão. Com efeito, foi concluído que o serviço prestado não correspondeu às especificações ofertadas, autorizado o recolhimento dos equipamentos indicados.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão, importando destacar que os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. Inteligência do art. 1.022, do CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.